Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710846-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRA FERREIRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMIRA FERREIRA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0706294-69.2021.8.07.0018, na qual determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AGI 0704741-07.2022.8.07.0000 para prosseguir o feito (ID 115953370). Aduzem os agravantes que a r. decisão merece ser reformada, pois necessário prosseguir o feito quanto as parcelas incontroversas, o que não teria sido claramente determinado na instância de origem. Dizem ter sido oposto embargos de declaração, mas foi rejeitado (ID 119085962). Defende a tese de que, ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do AGI 0704741-07.2022.8.07.0000, teria o Juízo a quo concedido efeito suspensivo por via transversa. Pondera que se trata de verbas de natureza alimentar. Nesta esteira, pugnam pelo efeito suspensivo ativo, “para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0704741-07.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.” No mérito requerem o provimento do recurso, para confirmar a liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 34250854. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste momento incipiente e de cognição sumária, constato que não resta minimamente demonstrada urgência que justifique a necessidade de deferimento da liminar. Com a devida vênia, mas apenas a alegação de que a verba tem caráter alimentar, por si só não enseja o deferimento da liminar, sobretudo porque inexiste elementos mínimos a indicarem que a parte está a depender dela para a sua subsistência. Trata-se, pois, de questão que melhor será analisada e decidida juntamente com o egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator